Tribunal: TRF3
Processo: 5000378-18.2020.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
174/689)

5000378-18.2020.4.03.6120

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000378-18.2020.4.03.6120

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REGINALDO ANTONIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSTRUTOR DE AUTOESCOLA. PROFESSOR. ALMOXARIFE. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da data de entrada do requerimento, mas indeferindo o reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados como instrutor de autoescola, professor e almoxarife.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial técnica no juízo de origem; e (ii) se é possível o reconhecimento do tempo especial nas funções de instrutor de autoescola (por alegada exposição ao sol e risco de acidentes de trânsito), de professor (por enquadramento profissional e ausência de agentes nocivos no PPP) e de almoxarife (exposição a ruído aferido em 74,9 dB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitidos pelos empregadores, sem indícios de falsidade ou omissão dolosa, torna desnecessária a realização de perícia técnica judicial, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370), o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. A atividade de instrutor de autoescola não enseja o reconhecimento de tempo especial pelo risco de acidentes de trânsito ou pela exposição à radiação solar, à míngua de previsão legal específica nos anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999. Ademais, a documentação atesta que a exposição ao sol ocorria de forma meramente intermitente ou sequer indica tal fator de risco.

5. O exercício da função de professor não admite enquadramento por categoria profissional após o advento da Lei n. 9.032/1995. Sujeita-se a regras próprias de aposentadoria e não se caracteriza como tempo especial na ausência de registro probatório de exposição efetiva a agentes nocivos de natureza física, química ou biológica no respectivo PPP.

6. A exposição ao agente ruído em nível de 74,9 dB(A), em período laborado após 18/11/2003, é inferior ao limite legal de tolerância de 85 dB(A) fixado pela legislação previdenciária e validado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, obstando o reconhecimento da especialidade da atividade de almoxarife.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a realização de perícia técnica judicial quando os formulários PPP carreados aos autos mostram-se suficientes para a comprovação das condições de trabalho, inexistindo cerceamento de defesa. 2. A exposição a risco de acidentes de trânsito e à radiação solar intermitente não autorizam o reconhecimento de tempo especial para a função de instrutor de autoescola. 3. A função de professor, exercida após a edição da Lei n. 9.032/1995, não garante cômputo de tempo especial por enquadramento de categoria, exigindo-se prova de efetiva exposição a agentes nocivos. 4. A caracterização do tempo especial por exposição a ruído após 18/11/2003 exige aferição superior ao limite de tolerância de 85 dB(A)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 85, § 11; art. 98, § 3o; art. 370); Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000378-18.2020.4.03.6120

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REGINALDO ANTONIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Araraquara/SP que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Na origem, a parte autora ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 01/07/2013 a 24/01/2014, 03/02/2014 a 01/11/2017, 12/03/2018 a 17/12/2018 e 12/08/2019 a 19/06/2019 (DER), com a consequente concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID. 278198176) indeferiu o reconhecimento da especialidade dos períodos pleiteados, sob o fundamento de que os formulários PPP apresentados não demonstram a exposição a agentes nocivos previstos na legislação de regência ou, no caso do ruído, apontam níveis inferiores ao limite legal de tolerância. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Contudo, o magistrado concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para 06/04/2021, aplicando a regra de transição do pedágio de 50% (art. 17 da Emenda Constitucional no 103/2019), com condenação recíproca nos ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais (ID. 278198179), a parte autora requer, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial técnica impediu a comprovação da insalubridade e penosidade de suas funções. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a especialidade de todos os períodos controvertidos, com a respectiva conversão e concessão do benefício pleiteado nas condições mais vantajosas.

Com o decurso do prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Nulidade por Cerceamento de Defesa

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, motivada pelo indeferimento da prova pericial técnica. O juiz sentenciante indeferiu a perícia por entender que a comprovação da especialidade deve ser feita por meio da apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil). Neste caso concreto, a parte autora juntou os formulários PPP emitidos pelos empregadores, documentos hábeis e suficientes para a comprovação das condições de trabalho.

Como não há indícios de falsidade ou omissão dolosa nos documentos fornecidos pelas empresas, afigura-se desnecessária a realização de perícia técnica judicial. A discordância da parte com as informações prestadas pelo empregador não impõe, por si só, a obrigatoriedade de reabertura da instrução probatória no juízo previdenciário.

Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pelo autor nos períodos discriminados na petição inicial.

A caracterização do tempo de serviço especial submete-se à legislação vigente à época da prestação do serviço. Com o advento da Lei n. 9.032/1995, extinguiu-se a possibilidade de enquadramento por presunção absoluta decorrente da categoria profissional, e passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Quanto aos períodos de 01/07/2013 a 24/01/2014 e 03/02/2014 a 01/11/2017, nos quais o autor laborou como instrutor de autoescola (CFC Nogueira e CFC São Miguel), a pretensão baseia-se na alegada exposição ao sol e no risco de acidentes de trânsito. Ocorre que tais fatores não encontram previsão legal nos anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999. A legislação de regência não arrola o risco de trânsito ou a penosidade inerente à condução de veículos automotores como agentes nocivos aptos a autorizar a concessão de aposentadoria especial.

Da mesma forma, a exposição ao sol, sem a comprovação quantitativa de níveis de radiação anormais e previstos na norma, não caracteriza a especialidade. Ademais, cumpre esclarecer que a prova documental é desfavorável ao apelante neste aspecto: o formulário PPP emitido pelo CFC São Miguel atesta expressamente que a exposição ao sol ocorria de forma meramente intermitente — circunstância que, por si só, já afasta o enquadramento, por força da exigência de habitualidade e permanência imposta pela Lei n. 9.032/1995. Por sua vez, o PPP referente ao vínculo com o CFC Nogueira sequer indica a referida radiação solar como fator de risco no ambiente de trabalho. A sentença, portanto, agiu corretamente ao afastar o reconhecimento nestes interregnos.

Em relação ao período de 12/03/2018 a 17/12/2018, no qual o autor exerceu a função de professor (Prefeitura de Matão), o formulário PPP apresentado não indica a exposição a qualquer agente nocivo, seja de natureza física, química ou biológica. A atividade de professor sujeita-se a regras próprias para aposentadoria programada, as quais possuem requisitos específicos e não se confundem com a aposentadoria especial por exposição a agentes prejudiciais à saúde. Sem a prova de exposição efetiva a agentes nocivos estabelecidos nos regulamentos aplicáveis, o pedido de averbação de tempo especial não merece prosperar.

Por fim, no período de 12/08/2019 até a data do requerimento administrativo, em que o apelante laborou como almoxarife/operacional (Sansil), o pedido fundamenta-se na sujeição a agentes nocivos no ambiente de trabalho. No entanto, o PPP respectivo registra a exposição ao nível de ruído de 74,9 dB(A). Para os períodos trabalhados após 18/11/2003, a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exigem a superação do limite de 85 dB(A) para a configuração da especialidade. Como o ruído aferido no caso concreto é expressamente inferior ao limite legal de tolerância, não há como reconhecer a natureza especial da atividade desempenhada.

Desse modo, os fundamentos da sentença devem ser integralmente mantidos.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença a título de sucumbência recíproca, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSTRUTOR DE AUTOESCOLA. PROFESSOR. ALMOXARIFE. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da data de entrada do requerimento, mas indeferindo o reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados como instrutor de autoescola, professor e almoxarife.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial técnica no juízo de origem; e (ii) se é possível o reconhecimento do tempo especial nas funções de instrutor de autoescola (por alegada exposição ao sol e risco de acidentes de trânsito), de professor (por enquadramento profissional e ausência de agentes nocivos no PPP) e de almoxarife (exposição a ruído aferido em 74,9 dB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitidos pelos empregadores, sem indícios de falsidade ou omissão dolosa, torna desnecessária a realização de perícia técnica judicial, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370), o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. A atividade de instrutor de autoescola não enseja o reconhecimento de tempo especial pelo risco de acidentes de trânsito ou pela exposição à radiação solar, à míngua de previsão legal específica nos anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999. Ademais, a documentação atesta que a exposição ao sol ocorria de forma meramente intermitente ou sequer indica tal fator de risco.

5. O exercício da função de professor não admite enquadramento por categoria profissional após o advento da Lei n. 9.032/1995. Sujeita-se a regras próprias de aposentadoria e não se caracteriza como tempo especial na ausência de registro probatório de exposição efetiva a agentes nocivos de natureza física, química ou biológica no respectivo PPP.

6. A exposição ao agente ruído em nível de 74,9 dB(A), em período laborado após 18/11/2003, é inferior ao limite legal de tolerância de 85 dB(A) fixado pela legislação previdenciária e validado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, obstando o reconhecimento da especialidade da atividade de almoxarife.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a realização de perícia técnica judicial quando os formulários PPP carreados aos autos mostram-se suficientes para a comprovação das condições de trabalho, inexistindo cerceamento de defesa. 2. A exposição a risco de acidentes de trânsito e à radiação solar intermitente não autorizam o reconhecimento de tempo especial para a função de instrutor de autoescola. 3. A função de professor, exercida após a edição da Lei n. 9.032/1995, não garante cômputo de tempo especial por enquadramento de categoria, exigindo-se prova de efetiva exposição a agentes nocivos. 4. A caracterização do tempo especial por exposição a ruído após 18/11/2003 exige aferição superior ao limite de tolerância de 85 dB(A)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 85, § 11; art. 98, § 3o; art. 370); Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão